Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725480-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON MAYCON COSTA DA SILVA APELADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ANA MARIA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Jefferson Maycon Costa da Silva em face da r. sentença (IDs 49364246 e 49364313) que, em sede de Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda e Outros, julgou improcedente o pedido autoral, de desconstituição da hipoteca judiciária registrada sob a matrícula do imóvel adquirido pelo Embargante, e condenou ele e a primeira Embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Mediante consulta aos autos do Cumprimento de Sentença que ensejou o registro da hipoteca judiciária, constata-se que, em 31/1/2024, foi proferida sentença extinguindo o feito em razão do pagamento integral da dívida e determinando a desconstituição da hipoteca judiciária registrada sob a matrícula do imóvel em questão (ID 185101676 do Proc. no 0040978-25.2015.8.07.0001). Diante desse fato, às partes para que se manifestem sobre o interesse processual, especialmente no que tange ao pleito de desconstituição do gravame. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator